Tribunal: TJMT
Processo: 0000827-47.2015.8.11.0052
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000827-47.2015.8.11.0052
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (AGRAVANTE), UZIEL TESSINARI DA SILVA - CPF: 033.315.131-30 (AGRAVADO), MARCELO BARROSO VIARO - CPF: 725.684.961-34 (ADVOGADO), WANDERSON TESSINARI DA SILVA - CPF: 011.924.701-17 (AGRAVADO), WANDERLAINE TESSINARI DA SILVA - CPF: 003.450.071-58 (AGRAVADO), UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 327.963.661-20 (AGRAVADO), JOAO DE FREITAS NOVAIS II - CPF: 008.249.181-00 (ADVOGADO), CORRETORA DE SEGUROS SICREDI LTDA - CNPJ: 04.026.752/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1689) 0000827-47.2015.811.0052

EMBARGANTE: ICATU SEGUROS S/A

EMBARGADO: UZIEL TESSINARI DA SILVA E OUTROS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra acórdão de desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A em face de decisão monocrática de parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Prestamista/Morte da Segurada n. 0000827-47.2015.8.11.0052 - Cód. 37286, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, ajuizada por UZIEL TESSINARI DA SILVA, WANDERSON TESSINARI DA SILVA, WANDERLAINE TESSINARI DA SILVA, UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, em que se julgou “PROCEDENTE o pedido com relação à ré ICATU SEGUROS S/A, para as seguintes providências: A) DETERMINAR o cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento da indenização securitária para quitar o contrato de financiamento celebrado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE/MT, qual seja, contratos de no B40531188-3 e B 40530343-0, arcando com as parcelas devidas desde o falecimento da segurada, inclusive com encargos porventura devidos e cobrados; B) CONDENAR ao ressarcimento em dobro dos pagamentos das parcelas do financiamento, realizados pela parte autora, correspondentes a R$ 32.408,25, com correção monetária calculada de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (termo inicial: pagamento) e juros de mora de 1% ao mês (termo inicial: data da citação); bem como às prestações eventualmente pagas no curso da demanda (art. 323 do Código de Processo Civil), com os mesmos critérios de correção e de juros; C) CONDENAR ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença de arbitramento. D) CONDENAR ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (id. 212512868).

O embargante alega que
“o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de apreciar todos os pontos deduzidos no recurso de agravo interno (id. 227736182), em especial sobre a alegação de violação aos artigos. 489, §1o, IV e V do C.P.C. e 932, IV do C.P.C. (item II.1. do Agravo Interno) e sobre a inexistência de obrigação de restituir em dobro os pagamentos realizados a título de parcelas do financiamento, apresentado no Item II.2.B. do recurso improvido.”.

Defende que
“o r. acórdão embargado foi omisso ao deixar de apreciar questão relevante suscitada pela embargante, mais precisamente a ausência de boa-fé da segurada no ato da contratação, pois, conforme restou documentalmente comprovado nos autos, este tomou conhecimento e anuiu sobre os termos do contrato, uma vez que, com sua assinatura na proposta de adesão, declarou que estava em perfeitas condições de saúde e que não realizava tratamento e, portanto, todas as exigências foram atendidas pela recorrente e, portanto, incontroverso que não agiu de boa-fé a segurada ao omitir tais informações no ato da contratação”.

Pontua que
“na ocorrência de cobranças das parcelas, pois provenientes de títulos celebrados junto à instituição financeira, os quais permaneciam em débito, não há que se falar em irregularidade, ato ilícito, malicioso ou excessivo que dê lugar à restituição de valores pela embargante, seja na forma simples ou dobrada, devendo a sentença ser reformada nesse mister.”.

Em suma, requer o acolhimento dos embargos (id. 234844691).

Em contrarrazões, pugnam pelo desprovimento dos embargos (id.

235807653).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interposto por
ICATU SEGUROS S/A
contra acórdão de desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto por ICATU SEGUROS S/A em face de decisão monocrática de parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo agravante, contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Seguro Prestamista/Morte da Segurada n. 0000827-47.2015.8.11.0052 - Cód. 37286, da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, ajuizada por UZIEL TESSINARI DA SILVA, WANDERSON TESSINARI DA SILVA, WANDERLAINE TESSINARI DA SILVA, UZIEL APARECIDO FERREIRA DA SILVA, em que se julgou “PROCEDENTE o pedido com relação à ré ICATU SEGUROS S/A, para as seguintes providências: A) DETERMINAR o cumprimento de obrigação de fazer consistente no pagamento da indenização securitária para quitar o contrato de financiamento celebrado com a COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO – SICREDI NOROESTE/MT, qual seja, contratos de no B40531188-3 e B 40530343-0, arcando com as parcelas devidas desde o falecimento da segurada, inclusive com encargos porventura devidos e cobrados; B) CONDENAR ao ressarcimento em dobro dos pagamentos das parcelas do financiamento, realizados pela parte autora, correspondentes a R$ 32.408,25, com correção monetária calculada de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (termo inicial: pagamento) e juros de mora de 1% ao mês (termo inicial: data da citação); bem como às prestações eventualmente pagas no curso da demanda (art. 323 do Código de Processo Civil), com os mesmos critérios de correção e de juros; C) CONDENAR ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00, com correção monetária de acordo com a tabela prática do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir desta sentença de arbitramento. D) CONDENAR ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.” (id. 212512868).

A decisão embargada foi proferida especificamente e dentro dos parâmetros analisadas.
Não vejo elementos a se apontar vícios, mas quem sabe descontentamento com o entendimento.

Comum o inconformismo da parte, pois sua pretensão não foi concedida como almejava, porém, o julgamento atendeu todos os princípios norteadores do direito.

A parte embargante impugna os fundamentos da decisão embargada, apresentando argumentos, reafirmando teses, mas sem demonstrar vícios. Em verdade, traz pleitos que serviriam a embasar eventual recurso que admite reanálise de fatos, mas não necessariamente ao fim a que se destina os embargos de declaração, que não servem a alterar entendimento.

Os embargos têm o fim de aferir vícios, e não de, de acordo com as teses apresentadas pelas partes, mudar o entendimento, de provimento para desprovimento, e vise e versa, a não ser quando a conclusão é calcada em omissão, contradição e obscuridade, o que não é o caso dos autos.

O voto está bem delimitado, com exposições complexas e suficientes a embasar as teses exteriorizadas, sem necessidade de se reanalisar a questão e entregar nova conclusão. O fato de o contido na decisão ser desfavorável ao seu entendimento não traduz em erro a ser corrigido pelos embargos de declaração.

Eis o teor do acórdão, no que importa:

“
Insurge o recorrente contra a decisão monocrática proferida por minha relatoria, que entendeu pelo não acolhimento dos Embargos de Declaração, pelos fundamentos expostos a seguir:

“Ressai dos autos que a Sra. Eloíza Baptista Tessinari (de cujus), quando faleceu possuía contrato de seguro de vida com a apelante, em caso de óbito, e os autores, sob argumento de serem os herdeiros legais, ajuizaram esta demanda, após a negativa administrativa da seguradora, visando o recebimento do valor do prêmio objeto da Apólices no 77.000.090, títulos de no B40531188-3 (R$ 50.293,02) e B40530343-0 (R$ 21.000,00).

Inicialmente, destaco que os contratos de seguro se submetem ao Código de Defesa do Consumidor, e, por essa razão, devem ser interpretados da forma mais favorável ao segurado, observando-se os princípios da boa-fé, da transparência, do dever de informação e da equidade.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo que, "em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do Consumidor, todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado", sendo certo que o consumidor só se vincula às disposições expressamente inseridas no contrato se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio de seu conteúdo (art. 46 do CDC), especialmente no que diz respeito às cláusulas que importem em restrição de direitos.

Veja-se:

"AGRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO DE VIDA. CLÁUSULA COM PREVISÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO PRÉVIO DO SEU CONTEÚDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não prospera o argumento de que o decisum ora impugnado adentrou no acervo fático-probatório dos autos para dar provimento ao recurso especial, uma vez que a moldura fática necessária ao deslinde da controvérsia estava suficientemente delineada no aresto hostilizado. 2. Cinge-se a controvérsia em verificar se a apresentação posterior do contrato em que constava cláusulas de natureza restritiva atende ao princípio da transparência (art. 6o, III, e 46 do CDC) a ser observado pelos fornecedores de produtos e serviços. 3. No aresto objurgado, depreende-se que a Corte local entendeu que o conhecimento, pelo consumidor, das limitações impostas em cláusulas contratuais, embora tardio, não se revela motivo suficiente para se concluir pela invalidade das condições ali previstas, uma vez que, diante da ciência das disposições previstas no contrato, poderia o consumidor optar pela desistência daquilo que foi avençado. 4. Ao revés do propugnado pelo Tribunal de origem, a jurisprudência do STJ, em harmonia com o que preconiza o Código de Defesa do consumidor, prevê que todas as informações destinadas ao consumidor devem ser claras e precisas, para que se permita a livre e consciente escolha daquilo que será contratado. 5. No âmbito contratos que regulam as relações de consumo, o consumidor só se vincula às disposições neles inseridas se lhe for dada a oportunidade de conhecimento prévio do seu conteúdo (CDC, art. 46), especialmente no que diz respeito a cláusulas que importem restrição de direitos” (REsp 1.660.164/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 23/10/2017). 6. No tocante à questão da aventada ilegitimidade ativa da parte adversa, já ficou esclarecido na decisão de fls. 810-811 que o referido ponto não foi objeto de apreciação pela Corte a quo. Mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de ser indispensável o prequestionamento para fins de conhecimento da matéria a ser debatida em sede de recurso especial. 7. Agravo Interno não provido"(AgInt nos EDcl no AREsp 1186391/BA, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019).

Sobre o contrato de seguro, o art. 757 do Código Civil dispõe que:

"Art. 757. Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados."

Trata-se, portanto, de uma avença onerosa, bilateral e de adesão, por meio da qual o segurador se obriga a pagar a importância estabelecida na apólice, em caso de ocorrência do risco predeterminado.

Cinge-se a controvérsia acerca da recusa da seguradora em realizar o pagamento do seguro de vida em razão do pagamento de indenização em razão do óbito, de acordo com a certidão de óbito, a de cujus veio a óbito na data de 22/11/2014, ou seja, na data de seu óbito a mesmo encontrava-se amparado pela apólice securitária em comento.

Pois bem, no contrato de seguro de vida, ocorrendo o sinistro morte do segurado e inexistente a má-fé dele (a exemplo da sonegação de informações sobre eventual estado de saúde precário - doenças preexistentes - quando do preenchimento do questionário de risco) ou o suicídio no prazo de carência, bem como a inadimplência contratual, a indenização securitária deve ser paga ao beneficiário, visto que a cobertura neste ramo é ampla.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AGRAVO RETIDO - CARÊNCIA DE AÇÃO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - INOCORRÊNCIA - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - PRELIMINAR - NULIDADE DE SENTENÇA POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA - MORTE DO SEGURADO - PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - RECUSA DA SEGURADORA - INGESTÃO DE BEBIDA ALCOÓLICA PELO SEGURADO - AGRAVAMENTO DE RISCO - INTENÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE LIMITADA AO VALOR CONSTANTE DA APÓLICE - CORREÇÃO MONETÁRIA - MARCO INICIAL - DATA DA CONTRATAÇÃO DA APÓLICE - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE. 1- Nos casos de cobrança de indenização de seguro de vida, este Tribunal já decidiu entendendo ser desnecessário o esgotamento da via administrativa para recebimento do valor devido. 2- Se a sentença se pronunciou sobre todos os pontos arguidos na petição inicial, não há se de falar em negativa de prestação jurisdicional. Sentença curta e objetiva não significa sentença omissa. 3- Para afastar a obrigação de indenizar, o agravamento do risco contratado pelo segurado deve ficar robustamente comprovado pela seguradora. 4- Ocorrendo sinistro previsto no âmbito de cobertura da apólice de seguro vigente, deve a seguradora indenizar o valor dos prejuízos havidos, respeitado o limite contratado. 6- De acordo com o c. STJ, o "termo inicial da correção monetária, a Segunda Seção desta Corte sedimentou o entendimento de que os valores da cobertura de seguro de vida devem ser acrescidos de correção monetária a partir da data em que celebrado o contrato entre as partes. Precedentes". (AgInt no AREsp 804.973/SC, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017). (TJ-MG - AC: 10702130218499001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/0019, Data de Publicação: 22/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SEGURO DE VIDA. RECUSA NO PAGAMENTO. AUTORA QUE COMPROVA A VIGÊNCIA DO SEGURO NA DATA DO FALECIMENTO DE SUA GENITORA. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. 1- In casu, sustenta a autora ser filha única de Aldenira Maria de Paiva Rodrigues, tendo sua genitora falecido em 08/07/2014. Narra que tomou conhecimento que sua mãe, em 24/01/2000, contratou um seguro de vida junto a 1a ré, tendo como estipulante a 2a demandada, capital segurado o valor de R$ 28.750,00 e sendo a autora a beneficiária. Narra que o pagamento do seguro se dava através de descontos no contracheque da sua genitora e que, em contato com as rés, não logrou êxito em receber a indenização securitária; 2- Sentença que julgou improcedente o pedido, entendendo que a autora não comprovou a vigência da apólice na data do falecimento de sua genitora; 3- Compulsando os autos verifico que, de fato, não restou acostada a apólice do seguro em vigor na data do falecimento da Sra. Aldenira. Nesse cenário, afirmaram as rés pela impossibilidade de fazê-lo, sob o argumento de que não localizaram qualquer contratação do seguro; 4- No entanto, a parte autora logrou êxito em comprovar que, na data do óbito de sua mãe, estavam sendo descontadas mensalidades em seu contracheque, em favor da 2a ré. Outrossim, no documento de fls.12, a apelante comprova não só a contratação do seguro de vida pelo de cujus, como também a informação de que a manutenção do benefício dependerá da continuidade do recolhimento das mensalidades. Ou seja, considerando que, em julho de 2014, a mensalidade continuava sendo descontada, isso significa dizer que o seguro de vida ainda estava em vigor; 5- Reforma da sentença; 6- Precedentes: 0235557-37.2015.8.19.0001 - APELAÇÃO Des (a). LUCIA HELENA DO PASSO - Julgamento: 20/02/2019 - VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL e 0007180-82.2016.8.19.0008 - APELAÇÃO Des (a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS - Julgamento: 03/11/2020 - DÉCIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL; 7- Recurso de apelação conhecido e provido. (TJ-RJ - APL: 00734593720178190001, Relator: Des(a). JDS ISABELA PESSANHA CHAGAS, Data de Julgamento: 21/06/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/06/2021)

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA COLETIVO. Óbito do segurado. Preliminares de nulidade de sentença, ausência de pressuposto processual e condições da ação. Rejeição. Prescrição não configurada. O prazo para propositura de ação indenizatória pelo beneficiário de contrato de seguro de vida em grupo, o qual não se confunde com a figura do segurado, é decenal, nos termos do art. 205 do CC. Mérito. Provas trazidas aos autos comprovam que o seguro estava ativo na data do óbito do contratante, ocorrido aos 14/08/2009. Apólice com período de vigência de 01/05/2002 a 31/01/2010 e ofício da estipulante SEAERJ confirmando que o segurado possuía cobertura na data do óbito. Dano moral configurado. Negativa de pagamento que frustrou legítima expectativa da autora de receber a indenização que lhe era devida, sem contar o desgaste emocional advindo do ajuizamento desta demanda. Valor indenizatório majorado para quantia necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do dano imaterial. A correção monetária da indenização securitária deve incidir a partir da contratação, nos termos do verbete 632 de Súmula do STJ. Honorários recursais majorados em favor do patrono da parte autora (art. 85, § 11, do CPC). NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO. (TJ-RJ - APL: 02126564120168190001, Relator: Des(a). CLÁUDIO LUIZ BRAGA DELL'ORTO, Data de Julgamento: 04/03/2020, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, a negativa de cobertura pela parte apelante afigura-se ilegal, motivo pelo qual se impõe a manutenção da sentença para que os requerentes, ora apelados, sejam indenizados no valor correspondente a cobertura prevista para o caso de morte do segurado, o qual deverá ser acrescido de correção monetária desde a data da contratação (Súmula no 632 do STJ) e de juros de mora contados da citação.

No que diz respeito ao pedido de indenização por dano moral pleiteado pelos autores, a negativa de cobertura securitária não enseja, a vulneração à integridade extrapatrimonial da parte, exigindo-se prova inconteste, para fins de responsabilização civil.

As legislações civis e consumerista ofertam diversos mecanismos para a proteção do consumidor que vê seu direito solapado. No entanto, a compensação dos danos morais não é uma consequência automática, porquanto condicionada a requisitos peculiares (art. 186 e 927, CC).

No caso dos autos, entendo que os Autores não demonstraram que a conduta ilícita da Ré tenha lhes acarretados lesão de ordem extrapatrimonial, devendo ser afastada qualquer pretensão indenizatória, eis que configurado mero dissabor.

Outrossim, competia aos Requerentes comprovar os fatos constitutivos do direito à reparação moral, nos termos do artigo 373, I do CPC, obrigação da qual não se desincumbiram, o que impõe a reforma da sentença neste mister.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SEGURO DE VIDA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DO SEGURADO – ESTADO DE EMBRIAGUEZ – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL NÃO EVIDENCIADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DESPROVIDOS. A simples constatação de teor alcoólico no sangue da vítima fatal do acidente automobilístico, não é suficiente para lhe imputar a culpa exclusiva ou concorrente. Não demostrado o nexo causal entre o estado de embriaguez do motorista do veículo segurado e o acidente, a indenização securitária é devida nos termos do contrato e nos limites da apólice. A simples negativa da seguradora quanto ao pagamento do seguro de vida não gera dano moral indenizável, sendo imprescindível provas que demonstrem a efetiva ocorrência de violações a direitos a personalidade do segurado. (TJ-MT - AC: 00012553920168110005 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2020). (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COBERTURA SECURITÁRIA NEGADA – ESTADO DE EMBRIAGUEZ NÃO PROVADO – DANO MORAL – INDEVIDO – MERA INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO DESPROVIDO. Por mais que incontroversa a inexistência de provas quanto ao estado de embriaguez, é fato que a seguradora se embasou em documento elaborado por autoridade policial e em cláusula contratual para negar a cobertura, de modo que a aplicação da cláusula invocada para o não pagamento do seguro não configura ato abusivo ou impõe ao consumidor uma condição exagerada de humilhação ou outro fato vexatório e desonroso, pois se trata de mera interpretação contratual, de modo que indevida indenização por dano moral” (TJMT Apelação Cível 0019163-16.2007.8.11.0041, DESA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data do Julgamento 09/05/2017, Data da Publicação 12/05/2017).

AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA C/C DANO MORAL – SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL DE OCUPANTE – COBERTURA POR DANOS PRÓPRIOS POR ACIDENTE – 100% VALOR TABELA FIPE – CONDENAÇÃO DEVIDA – ABATIMENTO DO VALOR PAGO PELA SEGURADORA – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECUSA ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTO DO SEGURO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – CORREÇÃO MENETÁRIA – PREVISÃO NO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES – IPCA – SENTEÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a condenação ao pagamento da indenização securitária pretendida, justamente em razão da cobertura contratual e da pretensão resistida, devendo-se abater o valor efetivamente pago pela seguradora, que será apurada na fase de liquidação de sentença. O entendimento jurisprudencial é pacífico em reconhecer que o mero descumprimento contratual não gera dano moral, sendo necessária a demonstração de abalo íntimo sofrido pela parte. É admitida a correção monetária pelo IPCA/IBGE quando se trata de seguro e há expressa previsão no contrato entabulado entre as partes. (N.U 1006322-37.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

Desta forma, ante o afastamento do dano moral, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência, pois um dos pleitos autorais foram afastados, razão pela qual que nesta instância recursal a apelante obteve êxito no afastamento do dano moral, restando, somente, o dever de pagar a indenização securitária.

O art. 86, do CPC é claro ao dispor, verbis: “Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.”

Desse modo, considerando que parte dos pedidos dos autores foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para redistribuir de maneira pro rata, o ônus sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, mantendo a exigibilidade suspensa em relação à apelada ante a gratuidade de justiça concedida (art. 98, §3o, do CPC).

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO unicamente para afastar a condenação indenizatória por danos morais.”.

Pois bem, não assiste razão o recorrente, haja vista que os fundamentos do agravo interno não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, de forma que os argumentos são os mesmos lançados no recurso de apelação, motivo pelo qual a mantenho a monocrática por seus próprios fundamentos.

Logo, não há que se falar em reforma da decisão monocrática proferida por minha relatoria.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto
”

Na decisão embargada não há vícios do art. 1022 do CPC/2015 e os embargos de declaração só se revestem de efeito infringente quando existir, de fato, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, de maneira que a correção desses vícios implique, como consequência, na modificação do julgamento, o que não configura no caso em questão.

Conforme ensinamentos de THEOTÔNIO NEGRÃO,
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, ‘não se admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil’

(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, rel. Min. Menezes Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p. 119).”
(Código de Processo Civil e legislação processual em vigor. Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa. 41. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. nota 6 ao artigo 535. p. 742).

Cumpre registrar, ainda, que
“O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, desnecessário o chamado prequestionamento explícito.”
(ED 35435/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/07/2017, Publicado no DJE 19/07/2017).

Destaco que “
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Destaca-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC,
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Consigno que a oposição de novos embargos com os mesmos argumentos será entendida como atitude protelatória, estando sujeita aos ditames do art. 1.026, §§2o, 3o e 4o do CPC:

“[...] § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.”

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024